Tribunal: TJBA
Processo: 8009447-77.2021.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8009447-77.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LIVIA GUSMAO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDMUNDO RIBEIRO NETO

RECORRIDO: SIMON SILVA FERRAZ e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA, GUSTAVO FROES GUIMARAES, MARIA AUXILIADORA SILVA MACHADO, EDMUNDO RIBEIRO NETO

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DANO QUALIFICADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGOS 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, E 150, AMBOS COM A AGRAVANTE DESCRITA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL E INCIDENTES NAS DISPOSIÇÕES ESTATUÍDAS NA LEI 11.340/06). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO
DA EXTINÇÃO
QUANTO AO DELITO DE MENOR POTENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL,
QUANTO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO,
DECLARADA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU PROJETADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438 DO STJ E TEMA 239 DO STF. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA (INCÊNDIO) QUE IMPEDE A PROGNOSE DE PENA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela assistente de acusação contra sentença que declarou a extinção da punibilidade de réu denunciado pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, CP), em contexto de violência doméstica. O magistrado de origem fundamentou a decisão na ocorrência da prescrição pela pena máxima em abstrato para o primeiro delito e na denominada prescrição virtual para o segundo, alegando falta de interesse processual ante a inevitável prescrição retroativa futura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se transcorreu o prazo prescricional pela pena máxima cominada ao crime de violação de domicílio; (ii) determinar se é juridicamente admissível a extinção da punibilidade com fundamento na pena hipotética ou em perspectiva (prescrição virtual).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

4. Verificado o transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença para o crime de violação de domicílio, cuja pena máxima atrai o prazo prescricional de 03 (três) anos, impõe-se a manutenção da extinção da punibilidade por tal fato.

5. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética é inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da existência ou sorte do processo penal, conforme consolidado na Súmula n.º 438 do Superior Tribunal de Justiça.

6
.
A matéria está pacificada pela Súmula 438 do STJ e pelo Tema 239 de Repercussão Geral do STF, que vedam a extinção da punibilidade com base em pena hipotética. O encerramento prematuro do processo viola o devido processo legal e o interesse do Estado na busca da verdade real.

7
. A gravidade concreta da conduta — invasão de domicílio seguida de incêndio criminoso — e a presença de agravantes previstas na Lei Maria da Penha impedem qualquer prognóstico antecipado de aplicação de pena mínima, exigindo o regular prosseguimento da instrução criminal.

8. A continuidade da ação penal é imperativa para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e evitar o fomento à impunidade em casos de violência contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
parcialmente

para manter a extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 150 do CP (violação de domicílio) e anular a sentença no tocante ao crime do art. 163, parágrafo único, II, do CP (dano qualificado), afastando a prescrição virtual reconhecida e determinando o regular prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento:

1.
É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética (prescrição virtual), conforme Súmula 438 do STJ.

2.
A gravidade da conduta e o contexto de violência doméstica exigem a instrução processual completa para a aferição da pena justa, sendo defeso ao magistrado antecipar a dosimetria para fins prescricionais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 109, VI; art. 117, IV;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Recurso em Sentido Estrito: 00002887720168050193, Relator.: JEFFERSON ALVES DE ASSIS, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 01/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de R
ecurso em Sentido Estrito

nº
8009447-77.2021.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Recorrente,
L. G. A.
(Assistente de Acusação) e, como Recorrido,
SIMON SILVA FERRAZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao Recurso em Sentido Estrito para
m
anter
a
extinção da punibilidade
quanto ao crime do art. 150 do CP (violação de domicílio) e
anular
a sentença no tocante ao crime do art. 163, parágrafo único, II, do CP (dano qualificado), afastando a prescrição virtual reconhecida e determinando o regular prosseguimento da ação penal, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.